Tribunal: TCU
Processo: 042.032/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3382/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.032/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Rodrigues Duarte (XXX.400.241-XX); Alexandre Schuller (XXX.790.240-XX); Alexandre Torrezan (XXX.208.151-XX); Alfred Martin Jardine Guerra Segundo (XXX.967.661-XX); Aline Molina Cardoso (XXX.465.549-XX); Aline Zwirtes (XXX.812.930-XX); Antonio Carlos Mendonca Torres (XXX.725.387-XX); Gilcea Trindade Pinto Soares (XXX.114.657-XX); Juliana Fernandes Maia (XXX.622.006-XX); Otavio Souza Lucas (XXX.089.871-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.